Tribunal: STF
Processo: RE 634757
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. INVESTIDURA COMO TITULAR APÓS A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. NECESSIDADE DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que é imprescindível prévia aprovação em concurso público para o ingresso na atividade notarial e de registro após a promulgação da Constituição Federal de 1988.



    A tese de violação à coisa julgada, levantada pelo agravante, não faz parte das razões do recurso extraordinário e não foi discutida pelo Tribunal de origem, sendo suscitada somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. A jurisprudência desta Corte exige o prequestionamento inclusive das matérias de ordem pública. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.